Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em penhora sobre bem encontrado por intermédio do sistema RENAJUD, quando não há sequer indícios do paradeiro do veículo para efetivação da penhora.
2. Recurso não provido. Unânime.